Tribunal: TJPA
Processo: 0000218-30.1983.8.14.0024
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 8938 - Formação
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 00002183019838140024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO MARCELA DE GUAPINDAIA BRAGA)
APELADO: DB BEZERRA BELO (ADVOGADO DIEGO CAJADO NEVES (OAB/PA N.º 19.252)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO DÉBITO. PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE INCAPAZES DE DEMONSTRAR A NÃO AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS OU A INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PROCESSO Nº 00002183019838140024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO MARCELA DE GUAPINDAIA BRAGA)
APELADO: DB BEZERRA BELO (ADVOGADO DIEGO CAJADO NEVES (OAB/PA N.º 19.252)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Exceção de Pré-Executividade oposta por
DB BEZERRA BELO,
no bojo da Execução Fiscal contra si ajuizada
.

Por meio da decisão recorrida, o Juízo de piso extinguiu a ação de execução fiscal, uma vez que o executado comprovou, por meio de recibos acostados aos autos, o pagamento do débito tributário.

Inconformado, o apelante alega que o crédito cobrado por meio da execução fiscal não foi adimplido e que os comprovantes apresentados pelo recorrido não têm o condão de demonstrar seu pagamento, especialmente diante dos documentos acostados às fls. 16 e 17.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo, no sentido de desconstituir a decisão recorrida e dar prosseguimento à execução fiscal.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da diretiva recorrida.

Remetidos os autos a esta Superior Instância, vieram-me distribuídos, ocasião em que verifiquei a falha procedimental no que tange ao juízo de admissibilidade recursal, razão pela converti o julgamento em diligência e determinei o retorno dos autos à origem para que o sentenciante praticasse os atos que lhe competiam.

Voltaram-me conclusos.

É o relatório. Para inclusão em pauta na primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 07 de julho de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PROCESSO Nº 00002183019838140024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO MARCELA DE GUAPINDAIA BRAGA)
APELADO: DB BEZERRA BELO (ADVOGADO DIEGO CAJADO NEVES (OAB/PA N.º 19.252)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Compulsando os autos, tenho como certo que os argumentos deduzidos pelo apelante não merecem prosperar, como passo a demonstrar.

A despeito de o recorrente afirmar que o débito cobrado por meio da execução fiscal ainda não foi adimplido, seus argumentos não são suficientes para elidir os comprovantes acostados à fl. 35.

Segundo o recorrente, os documentos constantes às fls. 16 e 17 demonstram que o executado ainda permanece devedor, entretanto, analisando tais peças, verifico que o de fl. 16 é apenas um espelho de calculadora, enquanto o segundo, isto é, o de fl. 17, diz respeito a DIEF de débito referente ao período 06/2001, no valor de R$ 2.716,82, que aparece com status ¿pago¿, ou seja, nada tem a ver com o cobrado na presente execução.

Digo isso porque o débito discutido no presente feito foi constituído entre 07 a 12 de 1981, inscrito em dívida ativa em 12/05/1983, conforme se constata da Certidão de Dívida ativa que ampara a ação executiva (fls. 02/03), ou seja, completamente divergente do crédito apontado no documento de fls. 17.

Portanto, em que pese a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, tenho como induvidoso que o executado, ora apelado, logrou êxito em demonstrar o fato extintivo do direito do exequente, elidindo, desse modo, aquela presunção.

Assim, uma vez que o devedor demonstra, documentalmente, que efetuou o recolhimento do valor devido, cabe ao exequente o ônus de provar que tais documentos não correspondem ao débito, o que não se verifica
in casu
, eis que o único argumento apresentado é a presunção de liquidez e certeza do crédito fiscal, já mitigado com a juntada dos recibos.

Desse modo, os termos da sentença recorrida mostram-se irrepreensíveis, devendo permanecer incólumes.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter integralmente os termos da diretiva recorrida.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR